Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-24.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apropriação indébita – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Penas bem dosadas – Aumento de 1/6 pela reincidência – Regime semiaberto bem aplicado, pela pena e reincidência – Cabível a substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa – Recidiva pela prática de delito diverso – Art. 44, §3o, CP – Recurso

Ementa:
Apropriação indébita – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Penas bem dosadas – Aumento de 1/6 pela reincidência – Regime semiaberto bem aplicado, pela pena e reincidência – Cabível a substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa – Recidiva pela prática de delito diverso – Art. 44, §3o, CP – Recurso parcialmente provido.